Tribunal: STF
Processo: ARE 650566
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI 10.698/2003. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que é vedado nesta esfera.



    Agravo regimental a que se nega provimento.